Tribunal: STF
Processo: RE 94364
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
- REENQUADRAMENTO DE EMPREGADO.
- A EXISTÊNCIA DO QUADRO A QUE ALUDE O ART. 461, PAR-2, DA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO NÃO E FATOR OBSTATIVO DO DIREITO
DO EMPREGADO A RETIFICAÇÃO DO SEU ENQUADRAMENTO: PELO CONTRARIO, E
SEU PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 85, I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.